Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado acerca da relação jurídica das partes.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Conforme esclarecido no item 3 do acórdão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uniforme em equiparar as cooperativas de crédito às instituições financeiras por oferecerem crédito aos cooperados, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Além disso, conforme consignado no acórdão os esclarecimentos acerca da forma de restituição do capital deveriam ser repassados ao consumidor de forma clara e antecipada, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.